Tribunal: TJPA
Processo: 0022749-15.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022749-15.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB – 1.QUANTO A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
Ante a existência de uma circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena e segundo a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal não há o que se falar em redução da pena-base.
2.QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
Da análise dos autos verifica-se que em sentença condenatória houve a o reconhecimento da atenuante, assim o leito encontra-se prejudicado
. 3.A ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA –
Não merece acolhimento, visto que já se encontra em regime aberto.
4.QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS –
Segundo o art. 44, inciso I do CPB, não cabe a substituição, visto que a pena é igual a 4 anos e o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento

nas razões recursais,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALO NETO
,
respectivamente,

por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 11 de setembro de 2017, por volta das 20h00min, na Av. 16 de Novembro, bairro Cidade Velha, o apelante agindo sozinho e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, do tipo faca de mesa, subtraiu da vítima um relógio de pulso da marca Casio, um fone de ouvido e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Na ocasião o ofendido caminhava por uma praça situada na via acima referida, na companhia de um amigo, quando o recorrente se aproximou pedindo esmola, porém, ao dizer que não possuía dinheiro, foi surpreendido pelo apelante, o qual puxou uma faca de sua cintura e ameaçou furá-lo, caso não entregasse seus pertences. O apelante ainda colocou a faca no pescoço do ofendido, que conseguiu se desvencilhar, antes daquele empreender fuga. Logo após, policiais militares passaram pelo local em viatura e, ao serem avisados do ocorrido pela vítima, saíram em perseguição ao recorrente, por eles detido na Rua Manoel Barata, em poder dos bens roubados, apreendidos juntamente com a faca, com exceção do dinheiro. O apelante também foi reconhecido pela vítima, imediatamente, como o autor do assalto.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, inciso I, em regime aberto.

Inconformado interpôs o presente recurso de apelação pugnando a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

1. Quanto a redução da pena-base para o mínimo legal

Quanto a aplicação da pena-base no mínimo legal entende esta relatora que não merece prosperar, do exame das circunstâncias judiciais valoradas pelo juízo
a quo
, vislumbra-se a existência de vetor negativo para o recorrente, concernente a
circunstâncias do crime
fundamentando o Magistrado singular que “o crime foi cometido cm emprego de uma faca, a qual foi apontada para a vítima, o que atesta maior gravidade e a maior gana d réu em consumar o crime”. Como é cediço, pela Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência circunstância desfavorável obsta a fixação no patamar mínimo. Ademais, a pena-base foi aplicada bem próxima do mínimo legal – 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

2. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

Quanto a tese do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o pleito encontra-se prejudicado, uma vez que em sentença condenatória o magistrado já reconheceu, como podemos ver no trecho:

“(...) aplicável, ne hipótese, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, razão pela qual atenuo a reprimenda-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (...).”

Assim, como o roubo foi consumado no momento da inversão da posse, não há o que se falar quanto a desclassificação para a modalidade tentada.

3. Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena

Ao analisar a sentença condenatória observa-se que o apelante já se encontra no regime aberto, sedo este o regime mais brando, assim, não há o que se falar em alteração do regime.

4. Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

De acordo com o art. 44, inciso I, do CPB, quando a pena é superior ou igual a 04 anos e o crime foi praticado com grave ameaça, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PREJUDICADO O PLEITO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.
2. Resta, portanto, prejudicado o pleito de abrandamento do regime prisional para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum de pena, superior a 4 anos e não excedente a 8, como dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, e artigo 44, inciso I, ambos do Código Penal _ CP.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 620145/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe de 03/12/2020.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/08/2023